Tribunal: TCU
Processo: 018.724/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que tratou de auditoria operacional realizada para avaliar a gestão governamental dos créditos do Fundo de Compensação das Variações Salariais (FCVS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Ministério da Economia, em face do Acórdão 1627/2020-TCU-Plenário lena¿rio, por intermédio do qual o Tribunal apreciou Relatório de Auditoria Operacional no Fundo de Compensac¿a¿o das Variac¿o¿es Salariais (FCVS), tendo como foco o processo de novac¿a¿o de cre¿ditos contra o Fundo, que foi realizada junto aos o¿rga¿os intervenientes Caixa Econo¿mica Federal (Caixa), Controladoria Geral da Unia¿o (CGU), Banco Central do Brasil (BCB) e Secretaria do Tesouro Nacional (STN), com o propo¿sito de avaliar a gesta¿o governamental quanto a¿ eficie¿ncia e a¿ tempestividade desse processo, com vistas a propor melhorias que o tornem mais ce¿lere e efetivo. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fulcro nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração e acolhê-los parcialmente, para suprir a obscuridade existente no subitem 9.4 do Acórdão 1627/2020-TCU-Plenário lenário, integrando a deliberação recorrida com os elementos constantes do voto condutor do presente Acórdão; 9.2. receber o expediente encaminhado pelo Fundo Aimores como mera petição, negando a ele seguimento, cabendo informar à entidade que o Tribunal de Contas da União não é o foro adequado para a discussão de questões envolvendo o direito subjetivo de terceiros perante o Poder Público Federal; 9.3. dar ciência desta deliberação ao embargante e aos interessados.